Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018916-87.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: B. P. O. representado por DONIZETE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Proc. origem n° 1055518-85.2019.8.11.0041
11a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move B. P. O. representado por DONIZETE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR, ora agravado, deferiu parcialmente à antecipação de tutela para determinar que a requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 dias, do tratamento multidisciplinar, com psicóloga método ABA, fonoaudióloga e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme prescrição médica, sendo que, na ausência de profissionais especializados em seu quadro de cooperados, o atendimento deve ser realizado pelos responsável atualmente pelo quadro do autor, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Busca a revogação da tutela concedida, porquanto afirma que não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS, como é o caso da psicologia pelo método ABA e da terapia ocupacional com integração sensorial, que são métodos não incluídos nas diretrizes da RN 428/2017, bem assim que há cobertura contratual para métodos convencionais.
Assevera que o quadro clínico do agravado não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo, máxime porque no relatório médico não há menção expressa de risco imediato e por se tratar de patologia sem cura, sem expectativa de recuperação total.
Discorre sobre a taxatividade do ROL da ANS, limites contratuais e afirma que se mantido o custeio do tratamento há que ser limitado aos valores que a operadora pagaria em sua rede credenciada pelos métodos tradicionais.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
O agravado tem 4 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias específicas para o seu desenvolvimento cuja concessão da tutela é objeto da decisão agravada a qual à agravante busca suspender até o julgamento definitivo do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal, máxime por se tratar de paciente com 4 anos de idade cuja arguição de necessidade do tratamento e seus benefícios mostram-se relevantes.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, especialmente por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator